Tribunal: TJSP
Processo: 0002909-51.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado – Recurso da defesa – Desclassificação para o delito de furto simples - Concurso de agentes corretamente reconhecido – Afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo por incongruência do laudo pericial – Pena alterada – Regime mantida diante da ausência de apelo ministerial - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002909-51.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante WENDEL
GUERREIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, a fim de, afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo,
reduzir a pena de WENDEL GUERREIRO para 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais,
a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002909-51.2018.8.26.0368
APELANTE: WENDEL GUERREIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE MONTE ALTO 1a VARA JUDIUCIAL
VOTO No 33.629
APELAÇÃO
Furto qualificado
Recurso da defesa

Desclassificação para o delito de furto simples - Concurso de
agentes corretamente reconhecido Afastada a qualificadora de
rompimento de obstáculo por incongruência do laudo pericial
Pena alterada Regime mantida diante da ausência de apelo
ministerial - Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 385/394, cujo relatório se
adota, condenou WENDEL GUERREIRO ao cumprimento da pena de 02
(dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código
Penal.
Inconformado,
apela
acusado
almejando
o
afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de
agentes, com a desclassificação da conduta para furto simples. Pede,
ainda, a compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão (fls. 421/431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
3
Recurso bem processado e com resposta (fls.
435/439), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 447/455).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 04 de maio de
2018, no período vespertino, na Avenida 15 de maio, no 31, Centro, cidade
e comarca de Monte Alto, os acusados Wendel Guerreiro e Juliana
Aparecida Loriel, agindo em concurso e identidade de propósitos,
subtraíram, para eles, mediante rompimento de obstáculo, um televisor de
42 polegadas, dois pares de tênis, três camisetas, um boné e diversos
produtos alimentícios, bens pertencentes à vítima Nilson Martins Pereira.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de
tempo, em horário incerto, na Rua Ananias de Carvalho, no 848, Centro,
cidade e comarca de Monte Alto, o acusado Roney Ricardo dos Santos
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
tratando-se de um televisor de 42 polegadas, pertencente à vítima Nilson
Martins Pereira.
Apurou-se que, no dia dos fatos, os acusados
Wendel e Juliana se dirigiram à residência da vítima e, após arrombarem
a porta, subtraíram os bens acima mencionados.
Logo após, Wendel repassou o produto do furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
4
para Roney, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais), informando-
o que o bem era de origem ilícita.
Ocorre que, no início da noite, parentes da vítima
foram até a residência dos acusados e perguntaram sobre o furto, o que
foi imediatamente confirmado por Wendel, bem como foi dito por ele que o
televisor havia sido vendido, indicando, ainda, o local onde estava.
Os policiais militares foram acionados e, na
residência de Wendel e Juliana, foram localizadas as roupas e os pares de
tênis furtados.
Na sequência, os policiais foram até a residência
de Roney e apreenderam o televisor, tendo ele admitido que havia
adquirido o bem por R$ 100,00 (cem reais).
Anoto, de proêmio, que foi determinado o
arquivamento do feito em relação ao acusado Roney Ricardo dos Santos
(fls. 167) e foi desmembrado em relação à corré Juliana Aparecida Loriel
(fls. 278).
Ressalto, outrossim, que a materialidade e a
autoria
delitivas,
sobejamente
evidenciadas
pelo
seguro
conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pelo apelante, uma vez que
pretende o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e
concurso de agentes, além do redimensionamento da pena.
Passo, então, diretamente à análise dos tópicos do
inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
5
Afasto a qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo. Como se sabe, para a configuração da
qualificadora ora em comento é imprescindível, por expressa determinação
legal, o exame pericial no local dos fatos, com o objetivo de comprovar a
existência do efetivo dano ao obstáculo.
Somente nas hipóteses em que a realização do
aludido exame não seja mais possível, por não mais haver vestígios
deixados pelo cometimento da infração, é que poderá ser suprido pela
oitiva de testemunhas ou mesmo pela confissão.
Não é essa, porém, a situação que se vislumbra
nestes autos, porquanto se extrai do laudo pericial encartado, ao contrário
do que mencionado pelo magistrado sentenciante, que não houve, no
caso, apenas erro material, uma vez que datado de 17 de julho de 2017,
enquanto o furto ocorreu em 04 de maio do ano seguinte. Além disso, deve
ser destacado que o nome do acusado é outro (Nilson Martins Pereira).
De qualquer maneira, insta observar que o laudo
pericial não foi conclusivo (fls. 24/27).
Quanto à imprescindibilidade do exame pericial, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
6
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA.
PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
LAUDO PERICIAL. VESTÍGIOS FACILMENTE PERCEPTÍVEIS POR
QUALQUER PESSOA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. Pela interpretação dos arts. 158 e 167 do Código
de Processo Penal, conclui-se que, relativamente às infrações que deixam
vestígio, a realização de exame pericial se mostra indispensável, podendo
a prova testemunhal supri-lo apenas na hipótese em que os vestígios do
crime tiverem desaparecido. Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, a
qualificadora do rompimento de obstáculo apenas poderia ter sido
comprovada por exame pericial, já que os vestígios não haviam
desaparecido. 3. O fato de os vestígios do delito serem facilmente
perceptíveis por qualquer pessoa não afasta a indispensabilidade do
exame de corpo de delito direto, cuja realização não fica ao livre arbítrio
do julgador, mas, ao contrário, decorre de expressa determinação legal.
4. Recurso especial não conhecido” (RESp no 1030417/RS, 5a
Turma, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 10/06/2008,
DJe 01/09/2008 grifei).
Desse modo, em se tratando de rompimento de
obstáculo, circunstância que deixa vestígio, e tendo a vítima, como se viu,
deixado de prestar esclarecimento a esse respeito, apesar da confissão do
apelante, impõe-se o afastamento da aludida qualificadora.
O concurso de agentes, por seu turno, restou
sobejamente evidenciado, sobretudo diante da confissão judicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
7
apelante.
Cumpre ressaltar que na prática de delitos em
concurso de agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem à
conduta entre si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a
cada um deles.
Portanto, impossível a desclassificação da conduta
para furto simples.
Passo à análise da reprimenda, que comporta
breve modificação.
Afastada a qualificadora do rompimento de
obstáculo não há que se falar no reconhecimento dela como circunstância
negativa.
De outra parte, observo que o apelante não
registra antecedentes criminais documentalmente comprovados nos autos,
pois a certidão considerada pelo MM. Juiz a quo (Proc. no
0000031-78.2014.8.26.0309
fls. 92) se refere a processo em que foi
absolvido, não servindo para tal finalidade.
Com isso, retorno a pena de partida ao mínimo
legal.
Ao depois, na segunda etapa, nos termos do artigo
67, do Código Penal, deve ser efetuada a compensação integral entre a
agravante
da
reincidência
(fls.
92/93

Proc.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
8
0009875-18.2015.8.26.0309 1a Vara Criminal da comarca de Jundiaí) e
a atenuante da confissão.
Ora, existentes duas circunstâncias agravante e
atenuante
a serem consideradas na dosagem da pena, uma deve
compensar a outra.
Aliás, nessa direção, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça já se pronunciou:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-
BASE EXACERBADA. INQUÉRITOS EM CURSO. MAUS
ANTECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. 1. É pacífica a compreensão desta
Corte de que inquéritos ou processos em curso não podem levar
ao aumento da pena-base, sob pena de violação do princípio da
presunção de não-culpabilidade, não servindo para valorar
negativamente os antecedentes, a personalidade ou a conduta
social do réu. 2. A Sexta Turma desta Corte tem entendido que a
atenuante
da
confissão
espontânea,
por
envolver
a
personalidade do agente, também é preponderante, devendo ser
compensada
com
a
agravante
da
reincidência.
O
constrangimento ilegal, no ponto, deve ser reconhecido de ofício.
3. Habeas corpus parcialmente concedido, inclusive de ofício,
para reduzir a reprimenda imposta ao paciente a 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,
e 49 (quarenta e nove) dias-multa” (HC 79489/DF, Rel.
MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a Turma,
j. 20/04/2010, DJe 10/05/2010 grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
9
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. REDUTOR DA
TENTATIVA.
ITER
CRIMINIS
PERCORRIDO.
REGIME
PRISIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DESTA CORTE.
1. A Sexta Turma desta Corte orienta-se no sentido de permitir a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea. (...)” (HC 91838/MG, Rel. MIN. OG
FERNANDES,
6a
Turma,
j.
10/06/2010,
DJe
01/07/2010 grifei).
Na terceira e última fase da dosagem, ausentes
outras causas modificadoras aplicáveis, fixo a pena do apelante,
definitivamente, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
No tocante ao regime prisional de cumprimento de
pena, anoto que deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta ao apelante seria o fechado, uma
vez que é comprovadamente reincidente.
Nessa conformidade, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002909-51.2018.8.26.0368 -Voto no 33.629
10
reclusão, é reincidente, como reconhecido pela sentença de 1o
grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início da execução da
pena” (RT 725/533).
Todavia,
como
não
houve
inconformismo
externado pelo Ministério Público nesse particular, nada resta a ser feito,
em obediência ao princípio que veda o reformatio in pejus.
Inaplicável, no caso, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável
à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que
de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de, afastada a qualificadora de rompimento de
obstáculo, reduzir a pena de WENDEL GUERREIRO para 02 (dois) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator